Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado.
2. Pretendendo a parte tão somente a reforma da decisão contrária ao seu interesse, não se mostra possível o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3. Inexistentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nega-se provimento aos embargos.